Tribunal: TJES
Processo: 5002209-79.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002209-79.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNO DE JESUS SANT ANNA e outros (2)

APELADO: GLADYS DE JESUS SANT ANNA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA PROCESSUAL CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cariacica contra sentença que, nos autos de ação de internação compulsória com pedido de tutela de urgência, julgou procedente o pedido para condenar ambos os entes ao custeio de tratamento psiquiátrico em favor de Bruno de Jesus Santana, em regime de internação compulsória, em unidade pública ou particular com estrutura adequada, nos termos da Lei n. 10.216/2001, até eventual melhora clínica, com alta condicionada a critério médico.

O Estado do Espírito Santo insurgiu-se apenas contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ao argumento de ausência de resistência ao mérito e incidência do princípio da causalidade.

O Município de Cariacica sustentou ilegitimidade para permanecer no polo passivo, sob o fundamento de que a prestação seria padronizada no SUS e submetida à gestão estadual, além de requerer a aplicação do Tema 1234 do STF e o afastamento dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

4. Há duas questões em discussão: (
I
) saber se é devida a condenação do Estado do Espírito Santo e do Município de Cariacica ao pagamento de honorários sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade; e (
II
) saber se o Município de Cariacica pode ser excluído do polo passivo ou ter afastada sua responsabilidade pelo custeio da internação compulsória, em razão da repartição de competências no SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

5. A condenação do Estado do Espírito Santo em honorários sucumbenciais deve ser mantida, pois houve resistência processual à pretensão autoral na contestação, ainda que fundada em questões preliminares, não se configurando violação ao princípio da causalidade.
6. A jurisprudência do TJES já assentou que a ausência de resistência administrativa ou judicial afasta a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para condenação em honorários, circunstância não verificada no caso concreto.
7. Quanto ao Município de Cariacica, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, firmou entendimento vinculante no sentido de que os entes federados são solidariamente responsáveis pelas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e assegurar o ressarcimento entre os entes.
8. A repartição administrativa de atribuições no âmbito do SUS não afasta a legitimidade passiva do Município nas ações voltadas à garantia do direito fundamental à saúde, inclusive em pedidos de internação compulsória.
9. Eventual compensação financeira entre os entes públicos deve ser buscada em via própria, sem prejuízo do atendimento imediato da prestação de saúde judicialmente reconhecida.
10. Também é devida a verba honorária sucumbencial em desfavor do Município, pois houve resistência à pretensão deduzida em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

11. Recursos desprovidos. Majorada a verba honorária fixada na sentença em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. É devida a condenação do ente público em honorários sucumbenciais quando houver resistência processual à pretensão autoral, ainda que fundada em matérias preliminares, não incidindo o princípio da causalidade para afastar a sucumbência. 2. Os entes federados possuem responsabilidade solidária nas demandas de saúde, inclusive nas ações de internação compulsória, não sendo a repartição de competências do SUS fundamento apto a excluir o Município do polo passivo. 3. O ressarcimento entre os entes públicos deve ser buscado em via própria, sem prejuízo da efetivação imediata do direito à saúde.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CF, art. 196; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 10.216/2001.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AC 5001113-57.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, publ. 27-05-2025; STF, Tema 793; TJES, Apelação Cível e Reexame Necessário n. 0000036-02.2019.8.08.0059, Primeira Câmara Cível, Rel. Desª Janete Vargas Simões, publ. 13-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5002209-79.2024.8.08.0012.

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO E MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELADOS: BRUNO DE JESUS SANTANA, GLADYS DE JESUS SANTANNA E JOSÉ AUGUSTO SANTANNA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
respeitável sentença recorrida
foi
proferida
nos autos
da “AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA (com Pedido de Tutela de Urgência)” proposta por Gladys
de Jesus Santanna e José Augusto Santanna
contra o

Estado do Espírito Santo e o Município de Cariacica
,
e
julgou “procedente o pedido inicial, tornando definitiva a decisão deferida em caráter de tutela antecipada de urgência, para condenar o Município de Cariacica e o Estado do Espírito Santo a custear o tratamento psiquiátrico em favor de BRUNO DE JESUS SANT ANNA, visando o restabelecimento de sua saúde, em regime de internação compulsória, em Hospital/Clínica com estrutura adequada, pública ou particular, em observância às disposições da Lei nº 10.216/01, ATÉ SUA EVENTUAL MELHORA, FICANDO SUA POSSÍVEL ALTA HOSPITALAR MÉDICA CONDICIONADA À CRITÉRIO MÉDICO, E NÃO À AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO, CONFORME ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ATO NORMATIVO 57/2013”.

Foram interpostas apelações pel
o Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cariacica.

1. - APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas razões do recurso
(id 15403914
) alegou o apelante, em síntese, que: 1) a verba honorária sucumbencial não é devida; e 2) “não ofereceu resistência ao pleito de mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma do Princípio da Causalidade”.

Requereu que o recurso seja “PROVIDO, para reformar a Sentença para que seja extirpada a condenação do apelante em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade”.

O recurso não deve ser provido.

Já foi assentado por este colendo Tribunal de Justiça que “A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios” (TJES, AC 5001113-57.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Relator Desembargador Sérgio Ricardo de Souza, publicado em 27-05-2025).

No caso, observa-se que na contestação apresentada no processo pelo apelante (id 15403868) foi deduzida resistência à pretensão formulada na petição inicial, posto que de natureza processual. Nessa ordem de ideias, tenho que nenhuma violação ao princípio da causalidade está configurada, sendo acertada a responsabilização do réu pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

2
. - APELAÇÃO INTERPOSTA
PELO MUNICÍPIO DE CARIACICA
.

N
as razões do recurso (id 15403919) alegou
o apelante
, em síntese, que: 1) “em se tratando de item PADRONIZADO na rede pública de saúde (SUS) e sob a gestão da SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no SUS, excluindo-se o Município apelante da relação processual”; e 2) deve ser aplicado o Tema 1234 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Requereu o provimento do recurso para “excluir o Município apelante do polo passivo da ação ou afastar a responsabilidade a ele atribuída, por força do entendimento do STF no RE 1366243 (Tema 1.234), bem assim afastar a sua condenação nos honorários sucumbenciais com fulcro no princípio da causalidade”.

Es
te recurso também
não deve ser provido.

O
excelso Supremo Tribunal Federal assentou no Tema 793 tese vinculante no sentido de que “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nessa
ordem de ideias
, eventual compensação entre os entes deve ocorrer em via própria, não podendo servir de fundamento para afastar a legitimidade do Município em figurar no polo passivo
da demanda de internação compulsória
.

Por sinal, este colendo Tribunal de Justiça já assentou que “A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à implementação de políticas públicas de saúde está consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que assegura que qualquer um dos entes federativos pode ser demandado, individualmente ou em conjunto, para garantir o direito à saúde; 3. A jurisprudência do STF e do STJ reafirma que os municípios possuem legitimidade para figurar no polo passivo de demandas relacionadas ao custeio de internação compulsória, em razão da solidariedade prevista no artigo 196 da Constituição Federal; 4. A insurgência do Município é improcedente, uma vez que o entendimento firmado pelo STF não afasta a responsabilidade solidária dos entes públicos, impondo apenas o ressarcimento entre eles conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS)” (apelação cível e reexame necessário n. 0000036-02.2019.8.08.0059; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; publicação: 13-05-2025).

A verba honorária sucumbencial também é devida pelo apelante porque apresentou resistência à pretensão (id 15403878).

3
. -
DISPOSITIVO.

Posto
isso,
nego provimento
às apelações interpostas
pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Cariacica
.

Na forma do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária fixada na respeitável sentença para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do eminente relator.